Tribunal: TJSP
Processo: 2096251-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro de saúde. Tutela provisória. Paciente atualmente internado em virtude de "quadro de insuficiência respiratória secundária à broncopneumonia aspirativa e sepse", a quem indicado tratamento em hospital de transição, após alta hospitalar. Negativa de cobertura sob o fundamento de ausência de previsão legislativa e contratual e ausência no rol da ANS. Aparente

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro de saúde. Tutela provisória. Paciente atualmente internado em virtude de "quadro de insuficiência respiratória secundária à broncopneumonia aspirativa e sepse", a quem indicado tratamento em hospital de transição, após alta hospitalar. Negativa de cobertura sob o fundamento de ausência de previsão legislativa e contratual e ausência no rol da ANS. Aparente abusividade. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimentos fora do rol. Escolha terapêutica do médico, ressalvado abuso que no caso parece não se evidenciar. Incidência da multa. Valor, cujo importe afinal só incide em caso de inércia do recorrente, fixado em valor razoável e proporcional. Probabilidade do direito e perigo da demora evidenciados. Decisão mantida. Recurso desprovido.